Tribunal: TJES
Processo: 5018935-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018935-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIS ROSSI BELLOTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018935-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAIS ROSSI BELLOTI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. PLEITO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA EM PECÚNIA. LEI Nº 6.932/1981. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI NATUREZA REMUNERATÓRIA E NÃO É DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE E DOS CUSTOS COM MORADIA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
TAIS ROSSI BELLOTI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15161518), a recorrente informa ser desnecessária a comprovação de que necessita do auxílio moradia, sendo autorizada ainda a conversão em pecúnia.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15161521).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, é importante dizer que a Residência Médica é uma forma de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

A Lei Federal nº 6.932/1981, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.514/2011, de fato, estabelece em seu art. 4º, § 5º, inciso III, que a instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período, "moradia, conforme estabelecido em regulamento".

Contudo, a interpretação de tal dispositivo não pode levar à conclusão de que se trata de um direito de concessão automática e de natureza puramente remuneratória. O objetivo da norma é assistencial, visando a garantir condições materiais para que o médico residente, submetido a uma exaustiva jornada de treinamento em serviço, possa se dedicar integralmente às suas atividades, especialmente nos casos em que precisa se deslocar de sua cidade de origem.

O benefício, portanto, é voltado a suprir as necessidades inerentes ao cargo e à sua dedicação exclusiva, e não foi estabelecido como uma forma de complementação de remuneração. Trata-se de uma obrigação de fazer imposta à instituição de saúde – a de fornecer a moradia in natura. A conversão dessa obrigação em pecúnia é uma medida secundária, que surge apenas diante da impossibilidade ou omissão do poder público em cumprir a obrigação principal.

Nessa linha de raciocínio, a concessão do benefício não pode ser automática, dependendo de requerimento do interessado e, fundamentalmente, da demonstração da necessidade de seu recebimento. A finalidade do auxílio é custear despesas com habitação para viabilizar a participação no programa de residência. Se o residente não possui tais despesas, seja por residir com familiares na mesma localidade ou por qualquer outro motivo (principalmente por escolha), a conversão em pecúnia representaria um enriquecimento sem causa e desvirtuaria a natureza assistencial do benefício, transformando-o em um indevido acréscimo remuneratório.

No caso em tela, a sentença recorrida analisou corretamente a questão ao destacar que a autora não comprovou a necessidade de custear suas despesas com moradia. De fato, a recorrente não juntou aos autos qualquer prova de que teve gastos com aluguel ou de que precisou se mudar para cursar a residência, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. O endereço residencial informado na petição inicial, inclusive, é na cidade de São Paulo/SP, e não há nos autos contrato de locação ou comprovante de despesa similar no Espírito Santo.

Conceder o benefício de forma indiscriminada, sem a devida comprovação da necessidade, seria criar uma nova verba remuneratória não prevista em lei, em afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, não há amparo legal para fixar a indenização no percentual de 30% sobre o valor da bolsa, como requerido. A conversão em pecúnia, quando devida, deve corresponder a um valor razoável e compatível com os custos de moradia na localidade, o que demandaria, no mínimo, a comprovação dos gastos efetivamente suportados pela residente.

Destarte, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o requerimento prévio e a necessidade do auxílio-moradia para sua permanência no programa de residência, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para entender que a sentença deve ser reformada.

A Residência Médica é uma forma de aprendizagem em serviço, realizada apenas por médicos graduados e inscritos juntamente com o Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação.

Desse modo, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prevê, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes, diante do artigo 4º, § 5º, inciso III, da Lei n. 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n. 12.514/2011:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões;

II - alimentação; e

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Ao contrário do defendido nas contrarrazões, o fato de o ente público não dispor de regulamento a respeito da moradia junto ao programa de residência oferecido não o exime do dever de cumprir o disposto na legislação federal.

O entendimento do STJ é de que a omissão legislativa, caracterizada pela ausência de regulamentação, não isenta o responsável pelo programa de residência médica de garantir ao médico-residente o seu direito à moradia, tendo a possibilidade de conversão em pecúnia. Além disso, permite que o Poder Judiciário intervenha e fixe um valor razoável ao título de auxílio-moradia, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

Entende ainda o STJ que, nas hipóteses da instituição não oferecer o alojamento ao médico, deverá garantir o pagamento de um auxílio-moradia , tendo reafirmado o posicionamento de que
"existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigação no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submetê-lo exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente"
(AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP 1.339.798, julgado em 22/3/17) (destaquei).

Neste sentido, cabe ao registrador ainda que, recentemente, o STF assim entendeu:

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE . AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

Pensar de forma diversa - ou seja, negar o direito de obtenção do auxílio-moradia pela falta de regulamentação da norma -, seria o equivalente a chancelar que a parte tire proveito da própria inércia, o que apenas contribuiria com o descaso ou atraso na regulamentação da norma, sendo certo que o Poder Judiciário não pode estar de acordo com essa postura.

Com respeito ao voto do relator, a legislação que trata do auxílio-moradia ao médico-residente é ampla e irrestrita. Isso significa que qualquer profissional vinculado ao programa pode solicitar o benefício. A lei não exige que se comprove o pagamento de aluguel, insuficiência de renda ou deslocamento da cidade de origem.

Inclusive, as condições financeiras da pessoa beneficiária não são um direcionamento para definir quem pode e quem não pode receber o auxílio. Todo mundo, do mais humilde ao mais abastado, tem esse direito garantido em lei.

Também não há nenhum pré-requisito que exija que o residente more em outra cidade e/ou precise se deslocar para fins da residência.

Ou seja, de acordo com a lei, qualquer médico-residente pode requerer o benefício.

Para melhor fundamentar esse ponto, trago à colação acórdão da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal, em incidente de uniformização de remessas:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA E ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS
. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARBITRAMENTO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A DECISÃO DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À TURMA DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...] A questão debatida nos autos já foi objeto de análise por parte desta Turma Nacional, por ocasião [...[. 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fáticoprobatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei nº 6.932/81. (RESP 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013) Dito isto, observo que, na hipótese em julgamento, não obstante a premissa de direito estabelecida a partir da decisão da Turma Nacional de Uniformização no sentido de que o descumprimento da obrigação da instituição responsável pelo programa de residência médica em fornecer alimentação e moradia gera o direito à indenização, faz-se necessária a análise do conjunto probatório do caso concreto a fim de estabelecer-se a quantia eventualmente devida. Assim, examinando os autos, verifico que a parte autora não logrou comprovar os dispêndios a título de moradia. Logo, não faz jus à indenização, em consonância com precedentes do TRF4: ADMINIsTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. Não comprovada a realização de despesas com moradia durante o período em que participou do programa de residência, o autor não tem direito ao ressarcimento postulado. (TRF4, AC 0008313-60.2008.404.7100, Quarta Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, D.E. 25/02/2011)
Como se vê, a decisão da Turma Recursal de origem, ao exigir a comprovação de despesas, está evidentemente contrariando o que restou assentado por esta Turma Nacional cujo julgamento é claro ao determinar que a obrigação
in natura
descumprida deverá ser "convertida em pecúnia mediante fixação de indenização, por arbitramento. " (grifei) Por conseguinte, deverá a Turma Recursal de origem arbitrar o valor da indenização, utilizando-se para isso dos elementos que dispuser e entender mais adequados a esse fim, todavia, não poderá deixar de fazê-lo somente porque não foram apresentados documentos comprobatórios das despesas correspondentes à moradia e alimentação, até porque, se apresentados os documentos seria desnecessário o arbitramento, bastando fixar o valor da indenização no montante exato das despesas comprovadas. Logo, é justamente na falta desses elementos concretos que surge a oportunidade do arbitramento estabelecido na decisão uniformizadora.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que fixe a indenização em valor razoável, por arbitramento.
(TNUJEF; Proc. 5011115-67.2013.4.04.7100; RS; Rel. Juiz Fed. Gerson Luiz Rocha; DOU 28/10/2016; Pág. 486)

Adotando essa mesma linha de entendimento externada no julgado, aliado ao fato de que a lei não traz qualquer exigência de comprovação de especificação ou distribuição, entendo que a autora, aqui recorrente, faz jus ao recebimento do auxílio-moradia pretendido .

Quanto ao valor do auxílio-moradia , a parte autora pleiteou o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa-auxílio, o que é de reputação razoável.

Em casos semelhantes, as Turmas Recursais do TJES, inclusive esta Terceira Turma Recursal, já foram elaboradas no sentido de que as obrigações de fazer a disponibilização de alojamento devem ser convertidas em auxílio-moradia de 30% sobre a bolsa do médico-residente. A título ilustrativo, destaco os seguintes julgados: RI ns. 5009538-43.2023.8.08.0024, 5011836-72.2023.8.08.0035, 5006490-86.2021.8.08.0011.

Diante do exposto, voto para conhecer o recurso e, sem mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento do
auxílio-moradia

previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.514/2011, em pecúnia, na base de 30% (trinta por cento) da bolsa mensal, sendo devidas as parcelas de todo o período da residência médica (março/2020 a fevereiro/2023). Juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, até 12/08/2021. Após juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulados mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.